Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719544-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEDES ALVES HADDAD, ESPÓLIO DE AHMED HADDAD AGRAVADO: JOSE OMAR HADDAD, GERALDO ALVES FERREIRA, NEJLA MOUARRI MESSA, CELY FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Em análise dos autos de origem, verifica-se que as agravadas Regina Célia da Silva de Souza e Nejla Mouarri Messa são representadas, respectivamente, pelos advogados Carlos Allan Reis Alves (OAB/DF 52.912) e Carlos Henrique Ribeiro (OAB/GO 25.945-A), devidamente constituídos. Os demais recorridos são representados pelos advogados Sandoval Borges Dias Junior (OAB DF55528-A), Ingrid Nigia Vieira da Silva (OAB DF13787-A), Karolyne Guimarães dos Santos (OAB DF32717-A) e Robson Antas de Oliveira (OAB DF31359-A). Portanto, retifique-se o cadastro no sistema e intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Caso o prazo legal transcorra sem manifestação, certifique-se. Após, retornem conclusos para elaboração do voto e inclusão em pauta para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora